Tribunal: TJDFT
Processo: 0727605-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727605-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ LUSTOSA VIEIRA contra a decisão ID origem 118095730, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0059084-32.2011.8.07.0015, movida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, ora agravante. Confira-se: [...] É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da Prescrição Ordinária Com relação a prescrição Inicial, cumpre analisar a natureza jurídica do crédito não tributário perseguido (multa, indenização, receita patrimonial, preço público etc.) e o prazo prescricional para executá-lo, tendo em conta que seu curso é condicionado a que seja definitivamente constituído o crédito na esfera administrativa. Multa de Trânsito Tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso esta ocorra antes de findo aquele prazo. Desta forma, observa-se que a imposição da penalidade ocorreu em 2006 e a constituição definitiva da dívida se deu em 28/07/2006, finalizando o prazo de 05 (cinco) anos em 28/07/2011. A seu turno, o art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a inscrição em dívida ativa importa em suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, tendo o ente público, portanto, até o dia 28/01/2012 para ajuizar a execução fiscal. Logo, considerando a constituição definitiva do crédito fiscal em 28/07/2006, a suspensão do prazo prescricional por 180 dias, e que a execução fiscal foi ajuizada em 17/02/2011, infere-se que não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, a ensejar o reconhecimento da prescrição executória. Da Prescrição Intercorrente A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a ordem de citação foi proferida em 16/05/2011(ID.27437794), sendo expedido mandado citatório apenas em 04/05/2020, conforme ID. 62332833. Ademais, a parte Executada foi devidamente citada em 21/10/2020 (ID.80755524), interrompendo o prazo prescricional. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante afirma que a execução de origem foi fundada em débitos inscritos pelo DETRAN/DF em Dívida Ativa na certidão n. 000001430120112, no valor de R$ 24.383,45 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), atualizado em 13/1/2011. Conta que o débito diz respeito a multas administrativas e que os autos de infração que deram origem ao processo administrativo n. 055-026479-2006 foram lavrados nos anos de 1997 a 2006. Relata que parcelou o débito em 2004 e que, em 3/7/2006, entregou o seu veículo para leilão, o que ensejou o pagamento das dívidas de 2004, 2005 e 2006, de forma que restaram em aberto apenas os valores vencidos nos anos anteriores. Alega que a [...] Execução fiscal foi distribuída em 17/02/2011. O Agravante foi citado somente em 07/10/2020: 23 anos após o lavramento do primeiro Auto de infração; 14 anos após o último auto de infração lavrado e a entrega do veículo para leilão; 9 anos após a distribuição da Execução. Aduz que o representante do DETRAN/DF não compareceu à audiência de conciliação realizada em 10/12/2020 e que o Distrito Federal foi representado, na ocasião, pela Secretaria de Economia, a qual afirmou que não constavam débitos em nome do agravante. Defende a configuração da prescrição intercorrente, diante do transcurso de 9 (nove) anos entre a distribuição do feito de origem e a sua citação, sem que o agravado tenha adotado diligências para impulsionar o andamento do processo. Argumenta a não aplicação da Súmula n. 106 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois a demora na sua citação não pode ser imputada ao Judiciário. Sustenta a ocorrência da prescrição para cobrança dos débitos, haja vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição dos créditos no período de 1997 a 2003 e o início da execução em 2011, uma vez que os débitos constituídos entre 2004 e 2007 foram adimplidos com o valor do veículo leiloado. Afirma que, para efeito de contagem do prazo prescricional, o seu termo inicial corresponde ao momento da constituição definitiva do crédito, que consiste na data do vencimento da obrigação sem pagamento. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, a fim de que seja revogada a decisão recorrida e recebida a Exceção de Pré-Executividade. Preparo recolhido (ID 48837818 - Pág. 186 e 187). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. As multas de trânsito executadas pelo DETRAN/DF – entidade autárquica – consistem em Dívida Ativa não tributária e, por isso, não se submete ao Código Tributário Nacional – CTN, de forma que sua prescrição é regida pela Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei n. 6.830/1980) e pelo Decreto n. 20.910/1932. Assim, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o prazo prescricional para executar as multas de trânsito é quinquenal. O termo inicial para a fluência desse prazo corresponde ao momento da constituição definitiva do crédito, isto é, a partir de quando se tornou possível a sua execução, que pode consistir no vencimento sem pagamento ou, caso interposto recurso, após o término do processo administrativo. Nesse sentido, vejamos a ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO (5) ANOS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. O termo inicial da prescrição é a constituição definitiva do crédito, uma vez que é a partir daí que se pode exigi-lo. Em caso de inadimplemento, o Fisco fica autorizado a executar a dívida. 2. Decorridos mais de cinco (5) anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança. 3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 4. Tendo a verba honorária sido fixada em quantidade ínfima, não há como reduzi-la. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1223304, 00381420820138070015, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Iniciada a ação de execução, o despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição da pretensão executiva (art. 8o, § 2o, LEF), que retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC (correspondente ao art. 219, § 1o, do CPC de 1973) c/c art. 1o da LEF. No que concerne à prescrição intercorrente, que observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão (art. 206-A, Código Civil – CC), a LEF prevê sua ocorrência quando não localizado o executado ou quando não encontrados bens penhoráveis. Confira-se: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) Outrossim, de acordo com a Súmula n. 106 do col. STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. Pois bem, no presente caso, o agravante alega que estão sendo cobrados débitos vencidos no período de 1997 a 2003, porquanto aqueles vencidos no período de 2004 a 2007 foram adimplidos com o valor proveniente do leilão do seu veículo. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que a Certidão de Dívida Ativa – CDA que instruiu a execução de origem indica a cobrança de 5 (cinco) créditos oriundos de multas administrativas, cuja constituição definitiva ocorreu em 28/7/2006 e que se referem ao processo administrativo n. 055-026479-2006 (ID origem 27437794). Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, não localizei, nos autos de origem, provas do pagamento do crédito pelo agravante. É que as páginas do processo administrativo n. 055-026479-2006 que indicam os créditos pagos com a quantia proveniente do leilão, anexadas pelo ora agravante (ID origem 81289220 - Pág. 3 a 5), não possuem dados que ensejem a conclusão de que correspondem exatamente aos valores objeto da execução. Isso porque as datas dos créditos indicadas nas citadas páginas do processo administrativo não coincidem com a data da constituição definitiva constante na CDA. Outrossim, o cotejo entre a lista de créditos pagos no processo administrativo (ID origem 81289220 - Pág. 3 a 5) e o documento anexado pelo ora agravado que aponta as multas, datas de vencimento, de inscrição em Dívida Ativa e de execução (Consulta de Cadastro do Devedor – ID origem 95814592) tampouco parece esclarecer a data do efetivo vencimento dos créditos indicados na CDA executada. É que, nesse documento, cada número de inscrição na Dívida Ativa possui mais de uma multa, com datas de vencimento variadas. Quanto às Certidões Negativas de Débitos expedidas pela Secretaria de Estado da Economia – Subsecretaria da Receita (ID origem 81289221), essas não parecem ser suficientes para demonstrar a inexistência dos valores cobrados na execução, porquanto indicam expressamente que não constam “débitos de tributos”. E, como se sabe, as multas aplicadas em virtude de infrações administrativas não se inserem no conceito de tributo, porquanto esse não constitui sanção por ato ilícito, nos termos do art. 3o do CTN. Assim, em sede de análise superficial própria desta etapa processual, tenho que o agravante não parece ter se desincumbido do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do ora agravado (art. 373, inciso II, CPC), mantendo, em princípio, a presunção de liquidez e certeza da CDA. Diante desse cenário, considerando que no título executivo que lastreou o feito de origem (CDA) consta que a constituição definitiva dos créditos ocorreu em 28/7/2006 (ID origem 27437794) e considerando também que a execução foi distribuída em 17/2/2011, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, haja vista o transcurso de prazo inferior a 5 (cinco) anos entre os citados eventos. De outra banda, no que concerne à prescrição intercorrente, embora o primeiro mandado de citação somente tenha sido expedido em 4/5/2020, tal circunstância aparenta não poder ser imputada ao agravado, uma vez que não estava dependendo de providência desse (Súmula n. 106 do col. STJ). Desta feita, a prescrição intercorrente tampouco parece ter se operado. Nesse sentido, vejamos ementa da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito não tributário decorrente de multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN-DF e inadimplidas pela infratora. A execução teve início em 28/6/2011 e o processo não obteve qualquer movimentação ou pronunciamento judicial, até ser remetido para digitalização em 12/3/2018, retornando à tramitação regular em 24/4/2018, já pelo sistema PJe. O mandado de citação foi expedido por correios em 6/11/2019 e retornou sem cumprimento, sendo encaminhado para cumprimento por Oficial de Justiça. Não há registro do cumprimento da diligência. A executada agravante compareceu espontaneamente aos autos em 20/4/2021 apresentando exceção de pré-executividade, na qual alega a prescrição do crédito cobrado. 2. A prescrição ordinária para execução de créditos decorrentes de multas de trânsito inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. No caso, a agravante argumenta serem objeto da execução fiscal dívidas derivadas de multas aplicadas pelo DETRAN-DF vencidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, enquanto a execução foi ajuizada no ano de 2011. Contudo, em análise à cópia do processo administrativo para constituição do crédito executado, observa-se que apenas foram inscritas em dívida ativa e executadas nos autos de origem as multas aplicadas e vencidas no ano de 2008. Logo, evidente não ter transcorrido o quinquênio até o ajuizamento da demanda. 4. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5. Na espécie, se o credor agravado ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo legal para cobrança e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1688786, 07006945320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento recursal. Ademais, entendo que não está caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. É que, para além de o agravante não ter esclarecido o prejuízo que lhe será causado até o julgamento do mérito recursal, não localizei a determinação de qualquer constrição patrimonial na decisão recorrida. Em verdade, após a sua prolação, verifiquei que o ora agravado requereu, na origem, a consulta ao sistema SISBAJUD de eventuais ativos financeiros em nome do agravante (ID origem 163824904), pleito que, ao menos até o presente momento, ainda não foi apreciado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a produção dos efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, observada a contagem em dobro (art. 183, CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator